Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito e transportava porção de entorpecente para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e atenuação das penas, deve ser observado o patamar de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria, devendo ser redimensionada a reprimenda caso seja excessivo o aumento efetuado.
4. A reincidência do réu em crime doloso, bem como o quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I e II, do Código Penal).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.